Tribunal: TJDFT
Processo: 0741882-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA E NUTRIÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação ajuizada em face de operadora de plano de saúde, determinando o custeio de oito das dez terapias prescritas à parte agravante, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O juízo de primeiro grau indeferiu a inclusão das terapias de musicoterapia e acompanhamento nutricional. A agravante sustenta a necessidade dessas terapias, conforme prescrição médica, para o adequado tratamento do TEA, pleiteando a cobertura integral pelo plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde das sessões de musicoterapia como parte do tratamento multidisciplinar para TEA; (ii) estabelecer se o acompanhamento nutricional deve ser incluído na cobertura obrigatória, considerando a seletividade alimentar e o diagnóstico de diabetes tipo 2 da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os contratos de plano de saúde estão sujeitos à Lei n. 9.656/1998 e ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A Lei n. 12.764/2012 assegura às pessoas com TEA o direito ao atendimento multiprofissional, abrangendo todas as terapias indispensáveis à sua saúde.
O STJ reconhece a musicoterapia como método eficiente de reabilitação para pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA, sendo de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde (REsp n. 2.064.964/SP).
A musicoterapia integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do Sistema Único de Saúde (SUS), o que reforça sua obrigatoriedade de cobertura.
A Resolução n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determina a cobertura obrigatória para consultas e sessões com nutricionista.
O relatório multidisciplinar dos autos evidencia a necessidade do acompanhamento nutricional, dada a seletividade alimentar e o risco nutricional da parte agravante.
A suspensão indevida de tratamento prescrito viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor) e frustra a expectativa legítima do consumidor quanto à garantia contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O plano de saúde deve cobrir o tratamento multidisciplinar para TEA, incluindo todas as terapias essenciais prescritas pelo médico assistente.
A musicoterapia, reconhecida como método eficiente de reabilitação, deve ser coberta pelo plano de saúde quando prescrita para pacientes com TEA.
O acompanhamento nutricional é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, especialmente quando há prescrição médica e indicação de risco nutricional.